Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ASSINATURA DIGITAL. IPC-BRASIL.INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.
1. O não cumprimento de determinação de emenda à Petição Inicial a fim de regularizar sua representação processual (assinatura digital), não é motivo para extinção do feito sem julgamento do mérito.
2. A autenticidade das assinaturas digitais constantes de documentos digitais com a ICP pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico
3. A legislação brasileira não impede que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outros meios.
4. A autora acostou procuração assinada eletronicamente, verificada pela entidade privada “ZapSign”. A imposição pelo magistrado de que a assinatura da parte seja aposta por assinatura digital baseada em certificado emitido por Autoridade Certificadora Credenciada na forma da lei específica, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, não encontra respaldo legal e cria obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça pela parte, principalmente por ser possível verificar a autenticidade e regularidade da procuração juntada aos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.